Tribunal: TJDFT
Processo: 0732059-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732059-30.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VISION WORK &amp; LIVE RECORRIDA: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEI No 11.101/05. NOVAÇÃO DOS CRÉDITOS EXISTENTES AO TEMPO DA DEFLAGRAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. 1. Nos termos do art. 59, da Lei de Falência, o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos existentes ao tempo da sua deflagração, devendo ser pagos na forma preconizada no plano aprovado no juízo recuperacional. 2. Se o crédito vai ser habilitado no juízo recuperacional, mostra-se incabível o prosseguimento da execução, que deve ser extinta por falta de interesse processual. 3. Apelo não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 84, inciso III, da Lei 11.101/2005, asseverando que o crédito condominial, de natureza “propter rem”, ajuizado antes do deferimento da recuperação judicial seria extraconcursal, não podendo ser habilitado no juízo recuperacional; e b) artigos 6o e 59, ambos da Lei 11.101/2005, porquanto entende que a determinação de suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor não seria absoluta, por haver exceções necessárias diante da complexidade das relações empresariais. Requer o arbitramento dos honorários advocatícios recursais, bem como que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Alex Luciano Valadares de Almeida, OAB/DF 40.996 (ID 55872945). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Prima facie, cumpre ressaltar que a ora recorrente interpôs dois recursos especiais na mesma data (ID 55812945 e ID 55816528). Contudo, já decidiu a Corte Superior que “Em razão do princípio da unirrecorribilidade recursal, que estabelece que para cada provimento judicial admite-se apenas um recurso, deve ser reconhecida a preclusão consumativa daquele que foi deduzido por último, porque electa una via non datur regressus ad alteram” (AgInt no REsp 1.872.359/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe 21/9/2022). Igual teor: AREsp 2.387.002, Ministra Regina Helena Costa, DJe 2/8/2023. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 84, inciso III, da Lei 11.101/2005. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. No que diz respeito à fixação de honorários recursais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do causídico Alex Luciano Valadares de Almeida, OAB/DF40.996 (ID 55872945). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027